Tribunal: TJBA
Processo: 0300992-45.2013.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300992-45.2013.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SAMUEL SANTOS BORBA Advogado(s): ARTUR DE OLIVEIRA BRANDAO, CLARA ALICE SILVA MELO, ANDERSON MACOHIN APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ1 ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 29, II DA LEI 8.213/91. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO Nº 21/DIRBEN/PFEINSS. TRANSAÇÃO JUDICIAL NO ÂMBITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0002320-59.2012.4.03.6183/SP. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal para parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, sem considerar a interrupção pela emissão do Memorando-Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/PFEINSS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se o marco interruptivo do prazo prescricional em decorrência do memorando administrativo que reconheceu o direito à revisão do benefício previdenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A edição do Memorando-Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/PFEINSS configura causa interruptiva da prescrição, retomando o prazo prescricional a partir da sua publicação. 4. Jurisprudência pacífica do STJ e da TNU confirma o reconhecimento administrativo do direito como causa interruptiva, permitindo retroagir os efeitos financeiros à data de concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando a sentença para reconhecer o Memorando-Circular como marco da prescrição quinquenal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0300992-45.2013.805.0250, da comarca de Simões Filho, sendo apelante SAMUEL SANTOS BORBA e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. Sala das Sessões, ____de _____________de 2024. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça